Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712908-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES EXTRAMUROS SEM CONTROLE DE LOCAL E HORÁRIO. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, por corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), atualmente em regime semiaberto, objetivando a concessão de autorização judicial para o exercício de trabalho externo. A proposta apresentada por empresa empregadora previa atividades internas e externas, com entrega de documentos em diversos locais do Distrito Federal. O juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento na inviabilidade de fiscalização das atividades extramuros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de concessão de autorização para a realização de trabalho externo a sentenciado em regime semiaberto, quando a proposta laboral envolve atividades sem controle fixo de local e horário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sem embargo da importância do trabalho externo na busca da ressocialização dos condenados e do ônus do Poder Público de propiciar meios de realizar a fiscalização da assiduidade do apenado, o pedido de autorização para realizar múltiplas atividades fora da sede da empresa empregadora e em diversas regiões do Distrito Federal não pode ser deferido. A situação não permite ao fiscal responsável a devida segurança ou certeza sobre a verdadeira localização do apenado ou, ainda, sobre o real exercício do trabalho atribuído, obstaculizando a correta e indispensável aferição da assiduidade e do cumprimento das normas estabelecidas. 4. A jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reconhece que, apesar da relevância do trabalho para a ressocialização, a concessão do benefício exige condições que permitam o monitoramento estatal, sob pena de comprometer a disciplina e a finalidade da pena. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 317; LEP, arts. 36 e 37. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1412653, 07043869420228070000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 31/03/2022, publ. 07/04/2022; TJDFT, Acórdão 1421076, 07031995120228070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 05/05/2022, publ. 18/05/2022; TJDFT, Acórdão 1278707, 07132119520208070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 27/08/2020, publ. 04/09/2020; TJDFT, Acórdão 1258349, 07033906720208070000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 18/06/2020, publ. 30/06/2020; TJDFT, Acórdão 626694, 20120020171813RAG, Rel. Des. Mario Machado, j. 08/10/2012, publ. 16/10/2012. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 619 do CPP, 141, 489, inciso III, e § 1o, inciso IV, 492, 926 e 1.022, todos do CPC, 37, parágrafo único, e 123, ambos da LEP, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas todas as teses jurídicas acerca da possibilidade de concessão de trabalho externo. Acrescentando que a decisão colegiada teria afrontado os princípios da adstrição e da congruência. Assevera a decisão resistida contraria o decidido pelo STF no tema 423. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, indicado o dispositivo legal objeto da suposta divergência, citado com clareza qualquer precedente a título de paradigma e realizado o cotejo analítico. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 1o, incisos II, III e IV, 5o, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 170, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 619 do CPP, 141, 489, inciso III, e § 1o, inciso IV, 926 e 1.022, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Cumpre ressaltar que a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto às exigências para o deferimento do trabalho externo ao apenado: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício’" (AgRg no HC n. 838.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1o, incisos II, III e IV, 5o, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 170, todos da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O prequestionamento da matéria constitucional é requisito indispensável para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado no 282 da Súmula do STF.” (ARE 1554131 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017